Tribunal: TJPA
Processo: 0800679-55.2022.8.14.0090
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7772 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800679-55.2022.8.14.0090

APELANTE: MARIA MADALENA OLIVEIRA DE MORAES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. formalidades de pactuação com pessoa analfabeta devidamente cumpridas, tendo assinatura de duas testemunhas e a rogo. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DEMONSTRADA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR MEIO DE SAQUE DE VALORES. MINISTÉRIO PÚBLICO opInou pelo provimento do apelo. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, considerando suficiente a assinatura a rogo por terceiro e por duas testemunhas.

2.

In casu, verificando que a Cédula de Crédito Bancário foi firmada por pessoa analfabeta na presença de 02 testemunhas, e assinatura a rogo do filho da recorrente, somando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário e utilização de saque mediante cartão de crédito. Estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu, motivo pelo qual, divirjo do parquet.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA MADALENA OLIVEIRA MORAES em face de sentença proferida pelo juízo de Prainha, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800679-55.2022.814.0090), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Por fim, não verifico ocorrência de litigância de má-fé da parte autora que pudesse ensejar a aplicação de multa.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC.

Em caso de concessão anterior de tutela, revogue-se.

Com fulcro no art. 85, § 2º do CPC, condeno a parte requente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa até que cesse a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita, ou seja, atingido pela prescrição prevista no artigo 98, parágrafo 3º do Código de Processo Civil

Após o trânsito em julgado, não havendo mais requerimentos, arquivem-se os autos, com as cautelas legais.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente, falta de transparência da Instituição Financeira, não apresentando informações satisfatórias acerca do serviço.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 19 de janeiro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora, referente a um empréstimo de Reserva de Margem para Cartão de Crédito Consignado.

A tese defendida no recurso consiste na violação do dever de informação no momento da contratação e irregularidade da contratação ante ausência de utilização do cartão de crédito.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou o contrato de empréstimo consignado, e termo de adesão de crédito consignado e autorização para desconto em folha de pagamento firmado entre as partes, com a digital da requerente analfabeta, assinatura de duas testemunhas e assinatura a rogo (ID nº 15953385, pg. 01/08).

Ressalto inclusive que o filho da Apelante, Sr. Melquizedeque Oliveira Moraes assina o pacto, juntamente com duas testemunhas, portanto, trata-se de pessoa que goza da confiança da recorrente, portanto, inexiste razão para entender que o contrato foi fraudado.

Aponto ainda que o pacto questionado contém cláusulas que indicam de forma detalhada as informações relativas ao serviço que estava sendo adquirido, tais como: autorização para desconto no benefício previdenciário em favor do Banco e que o valor abatido se referia ao valor mínimo da fatura; dados bancários onde os valores eventualmente sacados iriam ser depositados, bem como as taxas de juros utilizadas (mensal ou anual).

Além disso, nota-se que tais termos contratuais foram redigidos de maneira clara e transparente, sendo que consta a digital da ora recorrente, assinatura a rogo de seu filho e mais duas testemunhas. Portanto, ciente do que estava contratando, especialmente porque consta em letras em caixa alta “Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Emitido pelo Banco BMG e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”.

Ademais, consta no ID 15953389, 1593390, comprovante de disponibilização do valor tomado a título de empréstimo, corroborando ainda mais pela regularidade do negócio jurídico.

Quanto à alegação da falta de utilização do cartão de crédito consignado, tenho que, na realidade, houve sim uso do serviço, considerando que realizou saque avulso de valores (ID nº 1593387, 15953388), conforme Termo de Autorização de Saque. Portanto divirjo do parecer ministerial que entendeu que a instituição mão comprovou de forma expressa a autorização e aquisição do cartão pela recorrente. Entendo que a relação entre as partes encontra-se devidamente demonstrada.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/02/2024